Tribunal: TJDFT
Processo: 0719753-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719753-61.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES, CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES RECORRIDO: SILVANA MARIA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. MATÉRIA PRECLUSA. COISA JULGADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DOS FIADORES. ANTIGA SÓCIA PROPRIETÁRIA DA LOCATÁRIA E SEU ESPOSO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.127 AFETADO POR REPERCUSSÃO GERAL NO E. STF. ENUNCIADO 549 DO STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS POR FORÇA DA REGRA POSTA NO ART. 927, III E IV, DO CPC. RECOMENDAÇÃO CNJ 134/2022. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nulidade da citação da pessoa jurídica devedora. Matéria preclusa e coberta pela coisa julgada. Estabilizada, em grau máximo, a rejeição da alegada nulidade da citação da empresa devedora, a reiteração dessa tese em fase de cumprimento definitivo de sentença outra finalidade não aparenta ter senão a de tumultuar o processo para embaraçar sua regular tramitação. Agravantes que aparentam adotar conduta processual voltada a criar dificuldades adicionais à resolução em tempo razoável do procedimento executivo instaurado para satisfação da dívida inadimplida. 2. Penhora de bem família pertencente ao fiador para satisfazer obrigação não adimplida pelo locatário em contrato de locação de imóvel. Possibilidade excepcional prevista no art. 3o, VII, da Lei 8.009/1990. Regra de constitucionalidade reconhecida pelo e. STF na definição do Tema n. 1.127. Constrição legítima conforme orientação firmada pelo c. STJ, em sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento do Tema n. 708. Orientação também expressa no Enunciado 549 da jurisprudência da Corte de Justiça. 2.1. Observância obrigatória de entendimentos consolidados em julgamento de recursos especiais e extraordinários repetitivos (art. 927, III e IV, do CPC). Inaplicabilidade ao caso concreto da técnica do distinguishing ou da superação de precedente, pelo que imperativo acolher a tese cristalizada no entendimento jurisprudencial definidor da possibilidade de penhora do bem de família do fiador em contrato de locação de imóvel, pois assim disciplina o art. 926, parágrafo único, c/c o art. 927, IV, do CPC e a Recomendação CNJ n. 134/2022. 3. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 805 e parágrafo único, do CPC, ao argumento de que deveria ter sido aplicado o princípio da menor onerosidade ao presente caso, a fim de que seja realizada a quitação do débito de forma menos onerosa possível, sem prejudicar a efetividade do cumprimento de sentença. Asseveram inexistência de preclusão quanto à nulidade da citação, por se tratar de matéria de ordem pública. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indigitada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 805 e parágrafo único, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão resistido: “os agravantes alegam que a execução deve ocorrer de forma menos onerosa ao devedor e que, havendo outros meios de quitação da dívida, eles devem ser privilegiados. Defendem ter oferecido, em substituição à penhora do imóvel, parte do valor dos alugueis com ele percebidos, de forma a assegurar a efetividade da execução sem onerar demasiadamente os executados. Malgrado a matéria ter sido ventilada em razões do agravo de instrumento, concretamente, verifico, no entanto, que a decisão agravada nada manifestou sobre essa questão (Id 125489850 do processo de referência), limitando-se a rejeitar a preliminar de nulidade da citação suscitada e afastar a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de contrato de fiança, excluído da regra da impenhorabilidade (...) No caso, a matéria, ao cabo, não poderia ter sido analisada no agravo de instrumento, porquanto consubstancia ela indevida inovação recursal, porque almejam os recorrentes obter providência que não lhe foi negada, porque sequer submetida à deliberação do juízo de origem” (ID 46285176). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, o apelo não deve subir quanto à assertiva de inexistência de preclusão quanto à nulidade da citação, por se tratar de matéria de ordem pública. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027